Tribunal: TJES
Processo: 5019928-63.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019928-63.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL CAETANO GOMES ROCHA

APELADO: ANITO GOMES ROCHA

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019928-63.2024.8.08.0048

APELANTE: MIGUEL CAETANO GOMES ROCHA

APELADO: ANITO GOMES ROCHA

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PASSIVOS OCULTOS E ASSUNÇÃO DE RISCO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. A execução de origem fundamenta-se em contrato de compra e venda de quotas sociais. O apelante (comprador) sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (indeferimento de perícia), a iliquidez do título em razão de passivos omitidos e ausência de índice de correção monetária, além de pleitear o afastamento de multa aplicada em sede de embargos de declaração.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (ii) verificar se o contrato de compra e venda de quotas sociais, com valor fixo mas sem índice de correção monetária expresso, perde sua liquidez; (iii) analisar se a existência de passivos ocultos da sociedade retira a exequibilidade do título executivo extrajudicial; (iv) determinar se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC deve ser mantida ante o caráter protelatório dos embargos declaratórios na origem.

III. Razões de decidir

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a matéria em debate for eminentemente de direito ou quando a prova técnica for despicienda para aferir a liquidez formal de título extrajudicial (CPC, art. 370).

O título executivo extrajudicial não perde sua liquidez pela ausência de índice de correção monetária pactuado, uma vez que a correção constitui mera recomposição do valor da moeda e pode ser apurada mediante simples cálculo aritmético.

Em contratos de trespasse ou cessão de quotas onde há cláusula expressa de assunção de passivos (existentes, ocultos ou descobertos), o risco do negócio é transferido ao adquirente, cabendo a este a diligência prévia para levantamento patrimonial.

Eventual descumprimento de deveres laterais de informação ou existência de débitos não contabilizados deve ser objeto de ação de conhecimento própria para reparação de danos ou compensação, não afetando a força executiva de título formalmente perfeito que apresenta valor certo e prestação exigível.

A utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito e a valoração probatória, sem a demonstração de vícios de integração, caracteriza o intuito protelatório, justificando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 11).

Tese de julgamento: “1. A ausência de índice de correção monetária expressamente previsto no contrato não retira a liquidez do título executivo, tratando-se de vício sanável por mero cálculo aritmético. 2. A existência de passivos ocultos em cessão de quotas sociais não retira a liquidez e exigibilidade do contrato de compra e venda, devendo eventuais prejuízos ser discutidos em via ordinária própria, especialmente quando houver cláusula de assunção ampla de passivos pelo comprador.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019928-63.2024.8.08.0048

APELANTE: MIGUEL CAETANO GOMES ROCHA

APELADO: ANITO GOMES ROCHA

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado suscita o não conhecimento do recurso sob o argumento de que as razões de apelação seriam mera reprodução da petição inicial dos embargos.

Entretanto, da leitura da peça recursal, observa-se que o apelante impugnou os fundamentos centrais da sentença, notadamente a interpretação dada à cláusula sétima e a aplicação da Lei n.º 14.905/2024 quanto à correção monetária. O confronto direto com a motivação judicial satisfaz o requisito do art. 1.010, II e III, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui o recorrente a nulidade do julgado em razão do indeferimento da prova pericial contábil, que visaria comprovar o desvio de recursos e a existência de passivos não contabilizados no momento da transação das quotas sociais.

Segundo se depreende do ordenamento processual, o magistrado é o destinatário das provas, incumbindo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370). No caso concreto, a controvérsia repousa sobre a exequibilidade de um título extrajudicial consubstanciado em contrato particular assinado por duas testemunhas (CPC, art. 784, III).

A apuração de supostos passivos ocultos ou descumprimentos laterais de conduta não possui conexão direta com a liquidez formal do título. Portanto, a prova técnica era despicienda para o deslinde dos embargos.

Assim,
rejeito a preliminar
.

3. DO MÉRITO

No mérito, a insurgência recursal cinge-se primordialmente à suposta iliquidez do contrato de compra e venda de quotas da empresa AGR Construções Ltda. e à alegação de omissão dolosa quanto ao passivo da sociedade, o que teria viciado o consentimento do adquirente.

Inicialmente, cumpre revisitar os pressupostos necessários para o manejo da via executiva. Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível". Tais requisitos formam o tripé que sustenta a exequibilidade de qualquer documento, seja ele judicial ou extrajudicial.

A certeza refere-se à existência inconteste da obrigação (
an debeatur
); a exigibilidade pressupõe que a prestação já é devida, não estando sujeita a termo, condição ou pendência de contraprestação; e a liquidez, ponto fulcral deste recurso, diz respeito à determinação do objeto da prestação (
quantum debeatur
). Sobre este último requisito, a doutrina e a jurisprudência pátrias sedimentaram o entendimento de que a liquidez não exige obrigatoriamente um valor imutável grafado no título, mas sim que o montante seja passível de apuração por meio de meros cálculos aritméticos, cujos parâmetros e coeficientes estejam devidamente previstos no próprio título ou na lei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . LIQUIDEZ. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N . 83 DO STJ. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior entende que "o título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste, como verificado na hipótese dos autos" ( AgInt no REsp 1 .482.075/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BEL LIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe de 30/06/2017). 2 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que se trata de dívida líquida prevista em contrato de honorários . Entender de modo contrário demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2272409 SP 2022/0404125-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

Quanto à liquidez do título executivo no caso vertente, verifica-se que o instrumento contratual de ID 16723857 preenche todos os requisitos do art. 783 do CPC. O preço foi estabelecido de forma fixa, clara e determinada, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), acompanhado de um cronograma de pagamentos bem definido.
A tese de que a ausência de um índice de correção monetária expressamente pactuado tornaria o crédito ilíquido carece de amparo jurídico. É cediço que a correção monetária não constitui um acréscimo real ao valor, nem uma penalidade, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação, visando preservar o valor real da obrigação ao longo do tempo.

Em casos similares:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - ILIQUIDEZ DO TÍTULO - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO- SENTENÇA REFORMADA. - Indispensável que a demanda executiva esteja instruída com planilha ou demonstrativo de evolução da dívida, discriminando as despesas e encargos previstos no contrato e não pagos pelo locatário, com seus respectivos valores - Ausente a liquidez do título, deve ser extinta a execução. (V.V) APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS NÃO ESPECIFICADOS - ILIQUIDEZ DO TÍTULO - NÃO CONFIGURAÇÃO - VÍCIO SANÁVEL . O art. 798, parágrafo único, do CPC, dispõe que o demonstrativo do débito deve apontar o índice de correção monetária adotado e a taxa de juros aplicada. A ausência desses elementos não acarreta, de pronto, a nulidade da execução por falta de liquidez do título, já que o art. 801 admite o suprimento do vício.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5094999-76.2022.8.13 .0024 1.0000.23.283023-2/001, Relator.: Des .(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 21/05/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATAS - FORO COMPETENTE - PRAÇA DE PAGAMENTO CONSTANTE DO TÍTULO OU DOMICÍLIO DO DEVEDOR - CARÊNCIA DE AÇÃO - REJEIÇÃO -
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO ESPECIFICADO - ILIQUIDEZ DO TÍTULO - NÃO CONFIGURAÇÃO - VÍCIO SANÁVEL.
- Consoante artigo 17, da Lei n.º 5.474/68, o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do devedor - Ajuizada a demanda no domicílio da devedora, filial da empresa, não há que se falar em incompetência do juízo - Não há que se falar em carência de ação quando as partes são legítimas e há inequívoco interesse processual -
A falta de indicação do índice de correção monetária adotado é vício facilmente sanável com a apresentação de novo demonstrativo do débito consoante a determinação contida no artigo 801 do CPC.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50143495720238130525, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2024)

Em relação aos "passivos ocultos", a interpretação conferida pelo juízo singular à cláusula sétima do ajuste revela-se tecnicamente irrepreensível. Convém transcrever, por oportuno, o teor da referida disposição contratual [ID 16723857]:

VI - RESPONSABILIDADE DE PASSIVO EXISTENTE, OCULTO OU DESCOBERTO E ENDIVIDAMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA:

Convencionam as partes que todo e qualquer passivo existente, oculto ou descoberto e endividamento existente na Empresa, seja anterior ou posterior à formalização desse contrato, será de responsabilidade exclusiva do COMPRADOR CESSIONÁRIO, sendo este o único responsável por quitação integral de tais débitos.
(negritei)

Parágrafo primeiro:
A situação patrimonial e contábil da empresa AGR CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 04.740.879/0001-69, é de pleno conhecimento das partes, inclusive, os débitos com fornecedores, trabalhista, fiscal, cível e tributário, a saber:

Receita Federal;

Procuradoria da Receita Federal;

Fazenda Estadual;

Fazenda Municipal;

Dr. Rosivaldo Bispo dos Santos (retirada CND);

Posto Dois Irmãos - CNPJ nº 27.656.438/0001-89;

Auto Posto Pedreira Ltda - CNPJ nº 27.019.108/0001-82;

Bravim e Lemos Material de Construção Ltda - CNPJ nº 07.173.632/0001-04;

Fábrica de Artefatos e Cimentos Ltda - CNPJ nº 18.073.265/0001-85;

Alphavix Construções Ltda - CNPJ nº 44.891.918/0001-43;

Retro Rossi Serviços Ltda - CNPJ nº 12.149.539/0001-96;

Leonardo Ramos (BXF-4D60) - CPF nº 149.311.547-77;

Bruno Augusto Broedel Vaz (MRT-3136) - CPF nº 133.222.297-85;

João Batista Calumby de Araújo (KEG-4B93) - CPF nº 030.727.654-64;

Claudio Modolo Girardi (Trator de Pneu) - CPF nº 085.198.777-02;

João Eudóxio Carnielli (Caminhão) - CPF nº 003.282.747-47;

Conta de Luz - Alojamento Moisés - Rota do Carmo;

Cesan - Alojamento Moisés - Rota do Carmo;

Conserto Máquina - Alojamento Moisés - Rota do Carmo;

RS Marvila Eireli - CNPJ nº 32.004.777/0001-10;

Fênix Tubos EPP - CNPJ nº 41.848.484/0001-00;

Silvio Pacheco Alves (Padaria) - CPF nº 061.877.376-28;

Posto Recreio Ltda - CNPJ nº 10.928.332/0001-94;

JP Mineração e Transporte de Areia Ltda - CNPJ nº 19.947.458/0001-80;

Restaurante e Pizzaria Fogão a Lenha Eireli - CNPJ nº 20.006.604/0001-52;

Leodegar Stange - ALOJAMENTO - CPF nº 009.809.257-03;

Osnir Brandit (Caminhão) - CPF nº 095.730.677-65;

Everton Krauze (Retroescavadeira e caminhão) - CNPJ nº 48.902.102/0001-29;

Martinelli Pavimentos Especiais Ltda - CNPJ nº 20.588.145/0001-62;

Cidade Engenharia Ltda - CNPJ nº 36.221.828/0001-17;

Locares Locações Ltda - CNPJ nº 12.294.939/0001-95.

Parágrafo segundo:
COMPRADOR CESSIONÁRIO passará a ser responsável por todas as obras em andamento, bem como, se obrigará a pagar todos os fornecedores listados acima, em especial as obras firmadas com o Município de Domingos Martins (Rota do Carmo Contrato nº. 023/2022) e Santa Maria de Jetibá (Contrato nº 000220/2022), sendo devido ao mesmo todos os valores a receber e os possíveis reequilibrios contratuais. Todavia, após o recebimento de valores de uma das obras acima, o COMPRADOR CESSIONÁRIO pagará, ainda, ao VENDEDOR CEDENTE a quantia de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), a título de reembolso por reparos emergenciais, sem prejuízo da integralidade do valor constante da CLÁUSULA SEGUNDA.

Parágrafo terceiro:

COMPRADOR CESSIONÁRIO assumirá integralmente, todos os demais contratos em curso, ficando responsável pelos recebimentos e a quitação de todos os fornecedores, estando o VENDEDOR CEDENTE de acordo.
(negritei)

Parágrafo quarto:
COMPRADOR CESSIONÁRIO detém pleno conhecimento dos débitos acima referenciado, e, se compromete a adimplir todos os fornecedores no menor espaço de tempo possível, com as correções exigidas por cada contrato, bem como, se obriga a responder todos os processos trabalhistas.

A cláusula sétima, ao elencar dívidas de forma exemplificativa no parágrafo primeiro e estabelecer a assunção ampla de responsabilidade no parágrafo segundo, fixa um marco de sucessão empresarial em que o comprador assume os riscos e o passivo do empreendimento em troca da titularidade do negócio.

A descoberta de débitos supervenientes ou divergências em lançamentos contábeis nao tem o condão de tornar o título ilíquido, uma vez que a liquidez é aferida pela determinabilidade do valor estampado na cártula ou no instrumento contratual no momento de sua formação. Eventual descumprimento de deveres laterais de informação ou a existência de passivos omitidos devem ser discutidos em via ordinária própria, com ampla dilação probatória, buscando a reparação de danos ou a compensação de valores, mas sem paralisar a eficácia executiva de um título formalmente perfeito.

Ademais, em negócios jurídicos dessa natureza (trespasse e cessão de quotas sociais entre empresários), as partes gozam de ampla autonomia e plena capacidade de negociação, estando rotineiramente assistidas por corpo jurídico e contábil. Vigora, portanto, a presunção de simetria informativa e a observância à regra do cuidado do comprador. Incumbe ao adquirente proceder à devida auditoria e levantamento patrimonial antes da assinatura da avença, sob pena de assumir os riscos inerentes à exploração da atividade econômica.

Por derradeiro, quanto à multa de 2% aplicada pelo d. Juízo
a quo
no julgamento dos aclaratórios, entendo que a penalidade deve ser preservada. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração do julgado quando presente obscuridade, contradição ou omissão. Ao utilizá-los com o nítido propósito de rediscutir a valoração das provas e reiterar teses de mérito já exaustivamente apreciadas na sentença, o recorrente desvirtuou o instituto recursal, caracterizando o manifesto intuito protelatório que o art. 1.026, § 2º, do CPC visa coibir, em respeito aos princípios da celeridade processual e da boa-fé processual.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em desfavor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.